Tribunal: TJMT
Processo: 0050291-73.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n. 0050291-73.2015.8.11.0041
Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO
Recorrido: JAIR NUNES DE SIQUEIRA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO (id 61527256) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO assim ementado (id 34102012):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – NULIDADE DA SENTENÇA – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – INVIABILIDADE – VALOR A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO – PRELIMINARES REJEITADAS –PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – AFASTADA – MATÉRIA DE TRATO SUCESSIVO – MÉRITO – SUPRESSÃO DA VERBA DENOMINADA DE TÍTULO JULGADO INCORPORADO 61,38% – IMPOSSIBILIDADE – VALOR PAGO DE FORMA APARTADA DO SUBSÍDIO – IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS – ART. 37, XV, CF – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL – APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1. A prescrição para ações indenizatórias contra o Estado é quinquenal, conforme o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. 2. O artigo 4o, §1o, da Lei 7.554/2001 vedou, expressamente, a inclusão de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória sobre a parcela única denominada subsídio. Entretanto, ofende o direito do servidor o ato da administração que altera a forma de sua remuneração, não preservando o quantum remuneratório por ele percebido. 3. A Administração Pública não pode suprimir, abruptamente, qualquer pagamento, sem oportunizar ao servidor o exercício do contraditório e da ampla defesa na via administrativa. 4. Quanto à correção monetária e aos juros de mora, estes deverão ser aplicados de acordo com o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF.” (TJMT, RAC REM NECESS 0050291-73.2015.8.11.0041, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 11/02/2020)
Os Embargos de Declaração id 36532980 foram rejeitados, conforme acórdão id 55356464.
A parte Recorrente alega que o acórdão contrariou o disposto nos artigos 355, I e 1.022, III, ambos do CPC, uma vez que houve julgamento antecipado da lide sem a oportunidade de produção de provas, sendo que, mesmo após a interposição de Embargos de Declaração, não houve a correção do erro de fato sobre a matéria.
Especificamente em relação ao efeito suspensivo, diz que:
“(...)Conforme autoriza o art. 1.029, §5o c/c art. 1.012, §4o, ambos do CPC/2015, o presente recurso deve ser recebido no efeito suspensivo.
Isto porque, conforme demonstrado acima, está presente a probabilidade de provimento do recurso.
Por outro lado, há risco de dano grave ou de difícil reparação em caso de manutenção da decisão, haja vista que a ocasião de múltiplas decisões fundamentadas em premissa equivocada para determinar a incorporação pretendida da verba são capazes de causar impacto financeiro significativo.
Assim, presentes os requisitos para o recebimento do recurso especial no efeito suspensivo.
Recurso tempestivo e isento de preparo, conforme certidão id 66074965.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que não comprovou o perigo da demora no caso concreto.
Embora tenha alegado que “(...)há risco de dano grave ou de difícil reparação em caso de manutenção da decisão, haja vista que a ocasião de múltiplas decisões fundamentadas em premissa equivocada para determinar a incorporação pretendida da verba são capazes de causar impacto financeiro significativo”, inexiste nos autos qualquer informação sobre a quantidade de ações similares ou sobre o suposto impacto financeiro, afastando a verossimilhança das alegações.
Importante ressaltar que, ausente o perigo da demora, ainda que seja demonstrada a probabilidade do direito, não há falar em concessão do efeito suspensivo, conforme aresto:
“PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA QUE OBJETIVA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. A ausência do "periculum in mora" basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do "fumus boni juris", que deve se fazer presente cumulativamente. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt na TutPrv no REsp 1342640/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016) - destaquei
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência ante a ausência de fundamentação para tanto, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 16 de novembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi
Recurso Extraordinário interposto nos autos do
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n. 0050291-73.2015.8.11.0041
Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO
Recorrido: JAIR NUNES DE SIQUEIRA
Vistos.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO (id 61527258) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO assim ementado (id 34102012):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – NULIDADE DA SENTENÇA – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – INVIABILIDADE – VALOR A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO – PRELIMINARES REJEITADAS –PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – AFASTADA – MATÉRIA DE TRATO SUCESSIVO – MÉRITO – SUPRESSÃO DA VERBA DENOMINADA DE TÍTULO JULGADO INCORPORADO 61,38% – IMPOSSIBILIDADE – VALOR PAGO DE FORMA APARTADA DO SUBSÍDIO – IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS – ART. 37, XV, CF – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL – APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1. A prescrição para ações indenizatórias contra o Estado é quinquenal, conforme o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. 2. O artigo 4o, §1o, da Lei 7.554/2001 vedou, expressamente, a inclusão de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória sobre a parcela única denominada subsídio. Entretanto, ofende o direito do servidor o ato da administração que altera a forma de sua remuneração, não preservando o quantum remuneratório por ele percebido. 3. A Administração Pública não pode suprimir, abruptamente, qualquer pagamento, sem oportunizar ao servidor o exercício do contraditório e da ampla defesa na via administrativa. 4. Quanto à correção monetária e aos juros de mora, estes deverão ser aplicados de acordo com o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF.” (TJMT, RAC REM NECESS 0050291-73.2015.8.11.0041, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 11/02/2020)
Os Embargos de Declaração id 36532980 foram rejeitados, conforme acórdão id 55356464.
A parte Recorrente apresentou seu recurso extraordinário aduzindo que o acórdão deve ser reformado, uma vez que teria contrariado o disposto no artigo 5o, LIV e LV, além do artigo 39, §§ 4o e 8o, todos da Constituição Federal ante o cerceamento de defesa ocorrido nos autos pelo julgamento antecipado da lide quando haveria a necessidade de instrução processual.
Afirma que há repercussão geral da matéria que possui relevância social e jurídica.
Especificamente em relação ao efeito suspensivo, diz que:
“(...)Conforme autoriza o art. 1.029, §5o c/c art. 1.012, §4o, ambos do CPC/2015, o presente recurso deve ser recebido no efeito suspensivo.
Isto porque, conforme demonstrado acima, está presente a probabilidade de provimento do recurso.
Por outro lado, há risco de dano grave ou de difícil reparação em caso de manutenção da decisão, haja vista que a ocasião de múltiplas decisões determinando a incorporação pretendida da verba sem a aplicabilidade dos princípios constitucionais da ampla defesa, contraditório e devido processo legal, são capazes de causar impacto financeiro significativo.
Assim, presentes os requisitos para o recebimento do recurso extraordinário no efeito suspensivo.”
Recurso tempestivo e isento de preparo, conforme certidão id 66074968.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que não comprovou o perigo da demora no caso concreto.
Embora tenha alegado que “(...)há risco de dano grave ou de difícil reparação em caso de manutenção da decisão, haja vista que a ocasião de múltiplas decisões determinando a incorporação pretendida da verba sem a aplicabilidade dos princípios constitucionais da ampla defesa, contraditório e devido processo legal, são capazes de causar impacto financeiro significativo”, inexiste nos autos qualquer informação sobre a quantidade de ações similares ou sobre o suposto impacto financeiro, afastando a verossimilhança das alegações.
Importante ressaltar que, ausente o perigo da demora, ainda que seja demonstrada a probabilidade do direito, não há falar em concessão do efeito suspensivo, conforme aresto:
“PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA QUE OBJETIVA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. A ausência do "periculum in mora" basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do "fumus boni juris", que deve se fazer presente cumulativamente. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt na TutPrv no REsp 1342640/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016) - destaquei
E ainda, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento de que inexiste repercussão geral quando a discussão gravita em torno de suposta afronta ao princípio do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, conforme exposto no TEMA 660 do STF.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência ante a ausência de fundamentação para tanto, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 16 de novembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi